Tribunal: STF
Processo: ARE 1311533
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIOS. JUROS MORATÓRIOS. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “APELAÇÃO — EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA — PRECATÓRIOS — Aplicação da Lei n° 11.960/09 — Possibilidade - Norma de natureza processual que deve ser aplicada imediatamente aos processos em curso - Súmula Vinculante n° 17 — Impossibilidade — Pagamento extemporâneo do precatório — Decisão de extinção da execução reformada — Prosseguimento do feito — Apelação parcialmente provida” (fl. 2, e-doc. 12).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, ao argumento de que o Tribunal de origem teria desrespeitado a coisa julgada ao afastar, de forma indevida, “a aplicação dos juros no percentual de 1% ao mês em todo o período, como fixado no título judicial executado pela recorrente” (fl. 12, e-doc. 17).
    3. O Presidente do Tribunal de origem determinou o sobrestamento do processo para aguardar o julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Tema 810 da repercussão geral (fl. 1, e-doc. 22).
    Contra essa decisão a agravante, Maria José Godinho Leão Bruno, opôs embargos de declaração, convertidos em agravo interno (fl. 1, e-doc. 26). 
    4. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    5. No agravo contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “não se mostra necessário o reexame do acervo documental, tratando-se apenas de recurso para reconhecimento de violação a direito, não havendo motivo para se invocar o disposto na Súmula 279/STF, sob pena de configurar verdadeira negativa de prestação jurisdicional” (fl. 5, e-doc. 34). 
    Ressalta que “a questão discutida no recurso erroneamente denegado, pelas premissas delineadas soberanamente pelas instâncias ordinárias, sem modificá-las em nada, pode-se muito bem analisá-las, sem, contudo, ter de reexaminar a matéria fático-probatória, visto que a matéria debatida no recurso denegado e no presente recurso é de direito” (sic, fl. 5, e-doc. 34).
    Reafirma que “a agravante apenas requer o cumprimento do o acórdão transitado em julgado que expressamente fixou os juros de todo o período em 1% ao mês e alterar o critério estabelecido na decisão judicial representa evidente afronta à segurança jurídica e à coisa julgada” (11, e-doc. 34). 
    Pede para, “conhecendo diretamente do recurso extraordinário, dar-lhe provimento, para desconstituir a decisão atacada, consoante a Lei n. 9.756198, afastar a ofensa à coisa julgada existente nos autos, cometida pelo v. Acórdão recorrido, restaurando a aplicação dos juros no percentual de 1% ao mês em todo o período, como fixado no título judicial executado pela agravante” (fl. 14, e-doc. 34).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste à agravante.
    7. O Tribunal de Justiça assentou que, “de acordo com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de norma de natureza processual, deve ser aplicada imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à sua vigência (REsp 1205946/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 02/02/2012)” (fls. 5-6, e-doc. 12).
    No recurso extraordinário, a agravante limitou-se a alegar ofensa ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, ao argumento de que “o v. acórdão proferido pela Colenda M Câmara de Direito Público de Direito Público houve por bem alterar o critério de juros, violando a coisa julgada em razão da fixação expressa de 1% de juros para aplicar os juros da caderneta de poupança, nos termos do art. 12-F da Lei 9494/97, com a redação conferida pela Lei Federal nº 11.960/09, observada a MP nº 567/12, convertida na Lei nº 12073/12, ofende diretamente à coisa julgada existente nos autos pois altera o teor do conteúdo do título executivo judicial” (fl. 8, e-doc. 17).
    A agravante não impugnou, de forma específica, os critérios processuais utilizados para afastar o índice aplicável aos juros moratórios no precatório, com alegações genéricas sobre a ofensa à coisa julgada, a atrair a incidência das Súmulas ns. 283 e 284 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.285.129-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 15.12.2020).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULA 283/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível recurso extraordinário quando a decisão recorrida está assentada em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Súmula 283/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.130.505-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.5.2019).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – FUNDAMENTAÇÃO – DEFICIÊNCIA – VERBETE Nº 284 DA SÚMULA DO SUPREMO. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRONUNCIAMENTO – DUPLO FUNDAMENTO – RAZÕES – ARTICULAÇÃO – AUSÊNCIA. Constando da decisão atacada mediante o extraordinário duplo fundamento, cada qual suficiente à manutenção, incumbe à parte impugnar ambos – verbete nº 283 da Súmula do Supremo” (RE n. 1.272.295-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 10.2.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PERDIMENTO DE BENS: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGODE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.075.038-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 26.3.2018).
    8. Quanto ao argumento da agravante de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660. Assim, por exemplo:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora